Tribunal: CARF
Processo: 15983.000604/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000604/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.853 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.
Acolhimento dos embargos de declaração que se faz necessário para sanar, tão
somente, a contradição/erro material apontada no Acórdão de Recurso
Voluntário, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 105 a
106), com fundamento no art. 65, §1o. III, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no. 313, de 2015, em razão de contradição/erro material no Acórdão no. 2202-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000604/2007-91
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

006.108 (e-fls. 91 a 103), de minha relatoria, julgado em sessão de julgamento em 05 de março
de 2020, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
AI DEBCAD n° 37.119.505-9, de 30/08/2007.

DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8.

Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o
lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.

DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação' e de arrecadação
aplicáveis às empresas em geral.

AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP - INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui
infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja recalculado o lançamento considerando-se a
decadência das competências até novembro de 2001, e 13o/2001, e a exclusão dos
valores associados ao pagamento de cestas básicas, observado o disposto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Dos Embargos de Declaração e Exame de Admissibilidade pela Presidência
da Turma
Em 27 de março de 2020 os presentes autos foram encaminhados à PGFN, para
ciência do Acórdão, em cumprimento ao disposto no Anexo II, art. 63, § 3o. Do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria
Ministerial no. 343, de 09 de junho de 2015.
Dentro do prazo legal, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em 02
de abril de 2020, alegando, em síntese, a menção na ementa e na conclusão quanto ao Recurso
Voluntário da expressão: “exclusão dos valores associados ao pagamento de cestas básicas”,
quando tal matéria não foi apreciada no julgamento do recurso.
Por esta razão, os autos foram encaminhados à Presidência da Turma para o
exame de admissibilidade, em que concluiu-se pelo seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Conforme se verifica dos autos e já explicitado pela Presidência desta 2a Turma
Ordinária, a Fazenda Nacional teve ciência do Acórdão Embargado em 27 de março de 2020,
tendo apresentado os Embargos de Declaração em 02 de abril de 2020, portanto, dentro do prazo
legal de 5 dias.
Mérito dos Embargos de Declaração
Da análise dos presentes autos verifica-se que de fato houve contradição/erro
material na ementa do Acórdão de no. 2202-006.108, de 05 de março de 2020.
Isso porque, de fato o tema a respeito das cestas básicas não foi analisado por não
se concatenar com o lançamento em apreço (e-fls. 100), tendo constado, por equívoco, na parte
dispositiva da ementa, assim como na conclusão quanto ao Recurso Voluntário.
Portanto, com razão a Embargante, devendo ser acolhidos os presentes Embargos,
sem efeitos modificativos, tão somente para adequar a redação da ementa e a conclusão quanto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

ao Recurso Voluntário, excluindo do texto a expressão: “e a exclusão dos valores associados ao
pagamento de cestas básicas”.
Abaixo, a redação que deve ser dada à parte dispositiva da ementa do Acórdão,
assim como no item relativo a Conclusão quanto ao Recurso Voluntário.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja recalculado o lançamento considerando-se a
decadência das competências até novembro de 2001 e 13o./2001, observado o
disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 14/09.”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, devendo ser recalculado o lançamento considerando-
se a decadência das competências até novembro de 2001, e 13o/2001, observado o
disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09.”
Conclusão quanto dos Embargos de Declaração
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço dos Embargos de Declaração opostos, e, no mérito recursal, os acolho tão somente para
adequar a redação do Acórdão no. 2202-006.108, conforme acima transcrito, sem, contudo,
atribuir efeitos infringentes.
Dispositivo
Ante exposto, acolho os Embargos, para sanar a contradição apontada, sem,
contudo, atribuir efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital